Tribunal: TCU
Processo: 045.380/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Tomada de Contas Especial, visando a apuração dos fatos, a identificação de responsabilidades e a quantificação de possíveis danos causados, no que se refere à tomada de decisão de investimento no FIP Sondas, realizado com aportes entre 17.05.2011 a 01.09.2016, e um aporte adicional 14.11.2019, totalizando R$ 1.386.692.528,45. (no da TCE no sistema: 2352/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1187/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), relacionadas ao investimento no FIP Sondas; Considerando que, mediante o Acórdão 930/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal citou os responsáveis identificados pela unidade técnica para, em 15 dias, apresentarem alegações de defesa ou recolherem os débitos apontados nos autos; Considerando os pedidos de prorrogação de prazo para defesa acostados pelos responsáveis; e Considerando os princípios da ampla defesa, do contraditório e da isonomia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em assinalar prazo adicional de 60 dias a todos os responsáveis citados conforme o Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário , para apresentação ou complementação de alegações de defesa ou recolhimento dos débitos apurados, contados do término do prazo inicialmente fixado a cada responsável. 1. Processo TC- Processo 045.380/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Aparecido de Barros (XXX.124.106-XX); Carlos Fernando Costa (XXX.034.738-XX); Carlos Sezinio de Santa Rosa (XXX.463.087-XX); Diego Hernandes (XXX.640.148-XX); Fernando Pinto de Matos (XXX.514.617-XX); Humberto Santamaria (XXX.943.858-XX); Jorge José Nahas Neto (XXX.283.417-XX); Juliana Pimentel Siqueira (XXX.813.767-XX); Luis Carlos Fernandes Afonso (XXX.541.738-XX); Luiz Antonio dos Santos (XXX.774.237-XX); Manuela Cristina Lemos Marcal (XXX.977.207-XX); Marcelo Almeida de Souza (XXX.981.477-XX); Mariana Santa Barbara Vissirini (XXX.566.157-XX); Mauricio Franca Rubem (XXX.205.717-XX); Newton Carneiro da Cunha (XXX.393.298-XX); Nilton Antonio de Almeida Maia (XXX.926.767-XX); Paulo Cesar Chamadoiro Martin (XXX.888.025-XX); Paulo Teixeira Brandao (XXX.818.907-XX); Pedro Americo Herbst (XXX.796.337-XX); Regina Lucia Rocha Valle (XXX.926.187-XX); Ricardo Berretta Pavie (XXX.918.527-XX); Ronaldo Tedesco Vilardo (XXX.290.307-XX); Sonia Nunes da Rocha Pires Fagundes (XXX.952.067-XX); Wilson Santarosa (XXX.512.148-XX). 1.2. Entidade: Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Mauricio Franca Rubem; Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Newton Carneiro da Cunha; Marcello Augusto Lima de Oliveira (099720/OAB-RJ), Andre Lemos Dallalana (146132/OAB-RJ) e Pedro dos Santos Clarino (224713/OAB-RJ), representando Marcelo Almeida de Souza; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Jorge José Nahas Neto; Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Sonia Nunes da Rocha Pires Fagundes; Luiz Filipe Alves Menezes (461851/OAB-SP) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Luis Carlos Fernandes Afonso; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Nilton Antonio de Almeida Maia; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Regina Lucia Rocha Valle; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Ronaldo Tedesco Vilardo; Luiz Filipe Alves Menezes (461851/OAB-SP) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Alexandre Aparecido de Barros; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Paulo Teixeira Brandao; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Paulo Cesar Chamadoiro Martin; Daniel Vieira Nunes da Silva (165.799/OAB-RJ), Leonardo Jose da Rocha Rezende (157.666/OAB-RJ) e outros, representando Fundacao Petrobras de Seguridade Social Petros; Edward Marcones Santos Goncalves (21182/OAB-DF), representando Mariana Santa Barbara Vissirini; Luiz Filipe Alves Menezes (461851/OAB-SP) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Luiz Antonio dos Santos; Marcello Augusto Lima de Oliveira (099720/OAB-RJ), Andre Lemos Dallalana (146132/OAB-RJ) e Pedro dos Santos Clarino (224713/OAB-RJ), representando Fernando Pinto de Matos; Marthius Sávio Cavalcante Lobato (122733/OAB-SP), representando Diego Hernandes; Victor Mello Igrejas (189542/OAB-RJ), representando Pedro Americo Herbst; Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Manuela Cristina Lemos Marcal; Marcello Augusto Lima de Oliveira (099720/OAB-RJ), Andre Lemos Dallalana (146132/OAB-RJ) e Pedro dos Santos Clarino (224713/OAB-RJ), representando Ricardo Berretta Pavie; Luiz Filipe Alves Menezes (461851/OAB-SP) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Humberto Santamaria; Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Carlos Fernando Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.